Tribunal: TJSP
Processo: 2042603-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Penhora de imóvel – Decisão agravada que indeferiu pedido de realização de avaliação do imóvel por perito – Decisão mantida – Função atribuída, primordialmente, ao Oficial de Justiça – Inteligência dos artigos 13 da LEF; 154, V e 870, ambos do CPC – Jurisprudência desta E. Corte – Recurso não provido.